Tribunal: STF
Processo: RE 1475870
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. POSSE EM CARGO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. CANDIDATOS REPROVADOS NO TESTE FÍSICO. CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE LIMINAR. APROVAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE CONSOLIDADA PELO TEMPO. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ QUASE 10 (DEZ) ANOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. RECURSOS VONLUNTÁRIOS PREJUDICADOS. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 2, e-doc. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República, e o Tema 476 da repercussão geral.



    Argumenta que “não houve no caso concreto mora da administração pública estadual a justificar a utilização, em caráter extraordinário, da teoria do fato consumado” (fl. 5, e-doc. 7).



    Pede “que o acórdão seja integralmente reformado para que todos os pedidos dos recorridos constantes da exordial venham a ser julgados totalmente improcedente” (fl. 7, e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482, Tema 476, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou ser incompatível “com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (Plenário, DJe 30.10.2014).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu a controvérsia com fundamento na razoável duração do processo e pela excepcionalidade do caso.



    5. No acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:



    “Pelo que se depreende dos autos, os recorridos participaram do concurso público para o cargo de Soldado da PMPE, promovido pelo Estado de Pernambuco, através do IPAD - Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico, tendo logrado êxito primeiras fases do certame, sendo, no entanto, considerados inaptos para função, ante o resultado do teste físico. De início, é de suma relevância mencionar que, através de sentença proferida nos autos de outra ação ordinária (Processo nº 9734-46.2008.8.17.0001) em 10/09/2009 (fls. 25/27 - da ordinária), os Apelados obtiveram o direito a prosseguir no certame e, logrando êxito nas demais etapas, matricularam-se no Curso de Formação de Soldado da PMPE chegando a conclui-lo com aproveitamento, restando nomeados em caráter efetivo para o Cargo de Soldado da Polícia Militar. Em junho de 2011 foi publicada portarias (sic) licenciando os autores/apelados, em razão de decisão estabelecida no AI nº 2174-80/01, a qual cassou a tutela antecipada anteriormente deferida, mesmo tal decisão estando passível de modificação pelos embargos infringentes nº 8366-97.2011. Nestes autos, os autores tiveram a liminar deferida, tornando sem efeito o afastamento dos mesmos dos quadros da polícia militar, determinando o seu retorno ao exercício nos cargos anteriormente ocupados. Ora, em decorrência do exposto, verifica-se não ser mais pertinente a discussão acerca de questões relativas à possibilidade ou não de manutenção dos apelados no certame, posto que esses questionamentos foram superados diante da consumação do fato pleiteado. Não obstante o entendimento da inaplicabilidade, como regra, da teoria do fato consumado em matéria de concurso público, em situações excepcionais, admite-se a incidência do referido preceito à luz do princípio da segurança jurídica. Desse modo, considerando que os recorridos foram devidamente aprovados em todas as fases, tomaram posse e encontram-se em exercício desde 2011, entendo que a consolidação da posse no cargo público afigura-se de rigor. (...) No caso dos autos, não passa de forma diferente, mormente porque os recorridos, por meio de decisão liminar, foram nomeados e tomaram posse no cargo de Soldado da PMPE, o que revela a consolidação da situação, autorizando a excepcional aplicação da teoria do fato consumado. Finalmente, não é nada razoável, do ponto de vista do interesse da própria administração, que os apelados, que se encontram trabalhando há quase dez anos na Polícia Militar, sem que haja qualquer indicativo de que exerça seu trabalho de maneira insatisfatória, sejam dali dispensados” (fls. 7-13, e-doc. 10).



    Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal acolheu recursos de servidores públicos para que fossem mantidos nos cargos pela excepcionalidade do caso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.453.619-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCÚRSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONDIÇÃO SUB JUDICE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.377.872-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 950.586-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Anulação de ato de nomeação e posse após mais de quinze anos de exercício no cargo. Aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas da União. Manutenção. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09)” (RE n. 828.048-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2017).



    6. Ao examinar o Agravo Regimental do Mandado de Segurança n. 30.662, Relator o Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal aplicou o princípio da razoável duração do processo e da “proteção da confiança legítima”, para garantir a permanência de servidores nos cargos após mais de dez anos de exercício das funções públicas:



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Prazo de validade. Suspensão do curso do prazo de validade dos certames por ato administrativo do TJ/MT. Retomada do curso do prazo após mais de dois anos, com a consequente nomeação dos aprovados no certame. 4. Decisão do CNJ que declarou a nulidade do ato e determinou a exoneração dos servidores nomeados em período posterior àquele previsto no art. 37, III, da CF. 5. Situação excepcional. Exercício das funções públicas por mais de dez anos. 6. Presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública. Demora na tramitação dos feitos administrativos e judiciais relacionados aos fatos. Princípio da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (DJe 6.9.2017).



    7. Na espécie vertente, põe-se em discussão cláusulas de edital do concurso e aprovação e posse dos candidatos no cargo público, com a aplicação do princípio da razoável duração do processo pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco para manter os servidores públicos no cargo em que aprovados.



    O exame da pretensão do recorrente exigiria a análise das cláusulas do edital e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EXAME DE LEGALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 823.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou orientação no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. II - Agravo regimental improvido” (ARE n. 646.526-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2011).



     Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora